Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009688-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 274.564.631-15 (RECORRIDO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

O cancelamento de voo pela companhia aérea, sem justificativa adequada, caracteriza falha na prestação do serviço, resultando no descumprimento das obrigações contratuais, atraso no destino e desorganização dos planos do consumidor.

3.

Nos termos do art. 18 c/c art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços que integram uma mesma relação de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea respondem solidariamente, sendo a consumidora livre para acionar qualquer uma das partes envolvidas ou ambas.

4.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

5.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, e
R$ 4.824,80
(quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a título de indenização por danos materiais.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteia a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada.

A segunda reclamada,
123 Milhas
, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Traata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, que visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude do cancelamento de voo.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente deve ser afastada. Conforme o art. 18 combinado com o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os prestadores de serviços que compõem a cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. No presente caso, tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea são solidariamente responsáveis, podendo a consumidora acionar qualquer uma das partes ou ambas, conforme sua conveniência. Assim, não há ilegitimidade passiva da recorrente.

No mérito, o cancelamento do voo, sem justificativa plausível, configurou falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, independente de prova de culpa.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de estar em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso
interposto por
GOL Linhas Aéreas S.A.
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024